Tribunal: STF
Processo: AI 756135
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE VERSAR SOBRE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL ADVINDA DO ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO À RESCISÓRIA E NÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO TRATADA NO ACÓRDÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - A recorrente não atacou os fundamentos do acórdão referente à incidência da Súmula 343 do STF. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. 




II - A Jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que, em Ação rescisória, o Recurso Extraordinário deve versar sobre violação constitucional advinda do próprio acórdão que negou conhecimento à ação rescisória e não sobre a matéria de fundo versada no acórdão rescindendo. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.